Tribunal: TJDFT
Processo: 0736447-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO FENERATÍCIO. “PRINTS” DE CONVERSAS EM REDE SOCIAL. PRECÁRIO VALOR PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PARA O ÉDITO CONDENATÓRIO.

I. A controvérsia circunda sobre comprovação (ou não) da existência de contrato de mútuo verbal entre as partes, suficiente para subsidiar a cobrança judicial do valor devido.
II. A valoração de “prints” de tela de redes sociais como meio de prova deve ser sopesada com reservas, uma vez que tais registros podem ser adulterados e não existe certeza quanto à veracidade (ou realidade) daquilo que é divulgado. Assim, possuem valor probatório precário, ou seja, precisam ser analisados, com cautela, de forma integrativa às demais provas.
III. No caso concreto, os “prints” de conversas nas quais a apelada teria admitido a existência da dívida constituem frágeis indícios não confirmados por nenhuma outra prova substancial.
IV. Assim, não se desincumbiu da regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a qual dispõe que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
V. Apelação desprovida.